Tribunal: STF
Processo: ARE 1388801
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“1) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL DE MARINGÁ. RESERVA DE VAGAS E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA CONDICIONAR O USO DA PROPRIEDADE. POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA. 
a) Se, por um lado, a competência para legislar sobre direito de propriedade é da União (art. 22, I, da CF), de outro a competência para legislar sobre as restrições e os condicionamentos ao uso da propriedade se reparte entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em conformidade com o sistema de divisão de atribuições estabelecido na Constituição. 
b) Neste último aspecto é que se insere a legislação municipal acerca da implantação de espaços para bicicletas e bicicletários em shoppings centers, supermercados e estabelecimentos congêneres, porquanto o que a legislação pretende é regular aspectos de mobilidade urbana, e não o direito de propriedade em si. 
c) Acerca da mobilidade urbana, a União fixou as diretrizes gerais com a edição da Lei nº 12.587/2012, a qual, em seu artigo 23, defere a todos os entes federativos a utilização de instrumentos de gestão, dentre os quais se retira a “política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana”. 
d) Cuidando-se, ademais, de questão atinente à mobilidade urbana sustentável inserida dentro da proteção ao meio ambiente (art. 24, inciso VI, da Constituição), por estimular o uso de bicicletas, meio de transporte ecologicamente sustentável, não se revela vedado ao Município suplementar a legislação federal e estadual quando há também interesse local. 
2) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL DE MARINGÁ. RESERVA DE VAGAS E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DE COBRANÇA PELO USO. PRECEDENTES DO STF. 
A previsão da lei municipal de que a utilização dos bicicletários se daria de forma gratuita ofende a Constituição, na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o qual possui extensa jurisprudência no sentido de que a “exploração econômica de estacionamentos” é matéria cuja disciplina se reserva à União.
3) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE REFORMA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 14).

2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos (e-doc. 19).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 22, inc. I, e 24, inc. VI, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº  9.856, de 2014, de Maringá/PR, no que determina a instalação de bicicletários em shopping centers e demais estacionamentos privados, a qual, por versar sobre direito civil, estaria usurpando a competência legislativa da União (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente limitou-se a afirmar a inconstitucionalidade da legislação impugnada, sem, entretanto, rebater o fundamento lançado pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido, no sentido de que a norma impugnada está em sintonia com o previsto na Lei federal nº 12.587, de 2012, que estabeleceu repartição de competências no tocante à mobilidade urbana. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator